Tribunal: TJPA
Processo: 0833079-03.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833079-03.2024.8.14.0301

APELANTE: ELIDA PASSINHO COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0833079-03.2024.8.14.0301

RECORRENTE: ÉLIDA PASSARINHO COSTA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETRIÇÃO NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação declaratória de preterição em concurso público, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08 – Educação Infantil, em face do Município de Belém.

2. A autora alegou que a existência de 70 cargos vagos e contratações temporárias para função idêntica caracterizariam preterição arbitrária e direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores para cargo com atribuições semelhantes ao do certame configura preterição ilegal de candidata aprovada em cadastro de reserva, apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição ilegal, sendo lícita quando fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5. Inexistência de prova inequívoca de que as contratações precárias substituíram, direta e indevidamente, cargos efetivos vinculados ao cargo de Técnico Pedagógico pretendido pela autora.

6. Ausência de demonstração da existência de cargos efetivos vagos e da superação da posição da apelante na ordem classificatória.

7. Aplicação da jurisprudência do STF (Tema 784 da repercussão geral), segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva. 2. Para que haja direito subjetivo à nomeação, é necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e da existência de cargos efetivos vagos, compatíveis com a posição do candidato na ordem classificatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 332, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18.08.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0015301-73.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.06.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÉLIDA PASSARINHO COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência, julgou liminarmente improcedente o pedido da parte autora.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovada em concurso público promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Belém (SEMEC), constando no cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08, destinado à Educação Infantil.

Alegou que, apesar de sua classificação fora do número de vagas imediatas, surgiram 70 (setenta) cargos vagos para o referido cargo, e que, mesmo diante dessa vacância, a Administração Pública realizou sucessivas contratações temporárias, o que caracterizaria preterição arbitrária e, por conseguinte, configuraria direito subjetivo à nomeação. Requereu, portanto, liminarmente, a sua nomeação imediata e a condenação do Município em danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO
do autor para extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 332 do CPC/2015. Defiro a gratuidade de justiça. considerando a óbvia hipossuficiência do autor - o qual pleiteia uma colocação de trabalho.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme art. 475, § 4º, do CPC/15.

Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, inicialmente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente, em violação ao art. 489, § 1º, IV, V e VI, do CPC, uma vez que o juízo a quo deixou de analisar atos relevantes apontados nos autos que, segundo a apelante, evidenciariam a preterição arbitrária.

Prosseguindo, aponta como equívoco a aplicação do art. 332, II, do CPC, alegando que a causa demanda instrução probatória, dado que a comprovação da existência de cargos vagos e da necessidade da Administração são fatos controvertidos. Refuta a tese da improcedência liminar sustentando que o entendimento do STF, firmado no Tema 784 da repercussão geral, admite a nomeação de candidatos fora do número de vagas quando demonstrada preterição imotivada e arbitrária.

A apelante elenca como provas da preterição: a existência de 70 (setenta) cargos vagos, constantes nos documentos anexados aos autos; contratações reiteradas de servidores temporários para o mesmo cargo; ofícios da SEMEC demonstrando carência de professores; manifestações públicas de pais de alunos por ausência de professores; declarações do próprio Prefeito sobre convocações urgentes; audiência extrajudicial com o Ministério Público onde a SEMEC reconhece o déficit no corpo docente.

Defende, ainda, que a sentença apelada se sustenta exclusivamente na contratação de temporários como causa não geradora de preterição, desconsiderando os demais elementos fáticos, o que caracterizaria julgamento parcial e prematuro.

Aponta que, diante da divergência jurisprudencial sobre o tema, o feito deveria ter sido instruído com produção de provas, inclusive para demonstrar a existência de comportamento omissivo e necessidade inequívoca por parte da Administração.

Ao final, pugna pela cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com produção de prova documental e testemunhal, ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido com a nomeação da apelante ao cargo de Técnico Pedagógico.

Em contrarrazões, o Município de Belém sustenta a ausência de direito subjetivo da autora à nomeação, por ter sido classificada fora do número de vagas ofertadas no edital, que previa a formação de cadastro de reserva. Afirma que as nomeações vêm sendo realizadas conforme disponibilidade orçamentária e necessidade da Administração, respeitando-se a ordem classificatória.

Argumenta que a contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal, tratando-se de medida excepcional e amparada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Destaca que não há demonstração de que os cargos temporários se referem, efetivamente, às atribuições do cargo pretendido pela apelante, tampouco a existência de vagas efetivas suficientes para contemplar sua colocação na lista classificatória. Por fim, requer o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada.

O Ministério Público, em parecer proferido pelo 9º Procurador de Justiça Cível, entendeu não haver interesse público ou direito subjetivo indisponível na presente demanda que justifique sua intervenção obrigatória. Assim, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÉLIDA PASSARINHO COSTA contra a sentença que, com fundamento no art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedente a ação declaratória de preterição em concurso público, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

A controvérsia gravita em torno da alegada preterição da ora apelante, classificada na 31ª colocação do cadastro de reserva do Concurso Público regido pelo Edital n.º 002/2020/PMB-SEMEC, voltado ao provimento do cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08 – Educação Infantil. A autora sustenta que, embora aprovada no certame, não foi nomeada, mesmo diante da existência de contratações temporárias efetuadas pelo Município para o desempenho de funções supostamente idênticas àquelas previstas para o cargo por ela almejado.

Ocorre que a tese recursal não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. Ainda que se verifique, de fato, a realização de contratações precárias pela Administração Pública Municipal, inexiste prova robusta e individualizada que permita concluir que tais vínculos se referem, de forma inequívoca, às atribuições próprias e específicas do cargo de Técnico Pedagógico, tampouco que tais contratações tenham ocorrido em substituição direta de candidatos regularmente aprovados no concurso público.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente por meio do julgamento do Tema 784 de Repercussão Geral, não se configura direito subjetivo à nomeação pela simples aprovação em concurso para cadastro de reserva, salvo em hipóteses específicas de preterição ilegal, contratação de terceiros sem justificativa plausível ou surgimento de número de vagas suficiente durante o prazo de validade do certame. A Corte Suprema tem reiteradamente afirmado que o direito à nomeação somente emerge nas seguintes hipóteses:

1.

Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2.

Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3.

Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Nesses termos, estabeleceu-se o critério da “redução da discricionariedade ao patamar zero” (
Ermessensreduzierung auf Null
), exigindo-se da parte interessada prova incontestável da necessidade de nomeação durante o prazo de validade do concurso. É o que assentou o STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

A par disso, a jurisprudência da Corte da Cidadania STJ também é firme em distinguir os institutos da contratação temporária e da nomeação de servidores efetivos. Conforme o voto do Ministro Sérgio Kukina no RMS 61.771/PR, a contratação precária não caracteriza, por si, preterição, sendo lícita se fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CRFB/88).

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Cumpre registrar que inexiste nos autos, comprovação de existência de cargos efetivos vagos compatíveis com o cargo almejado, tampouco se demonstrou que, com base nas contratações precárias efetuadas, a autora teria sido alcançada dentro da ordem classificatória — elemento indispensável à caracterização da preterição.

A ausência de elementos objetivos que demonstrem a relação de causalidade entre as contratações precárias e a função específica do cargo pretendido enfraquece substancialmente a narrativa autoral, tornando inviável a pretensão de nomeação, bem como eventual indenização por danos morais, cuja configuração depende da demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo.

No presente caso, embora os autos revelem a realização de contratações temporárias no âmbito da Administração Municipal, não há comprovação de que tais vínculos substituíram, direta e indevidamente, os cargos previstos no concurso para Técnico Pedagógico, nem tampouco que existissem vagas efetivas disponíveis, compatíveis com a classificação da apelante.

Com vistas a reforçar a argumentação ora exposta, colacionam-se julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, que refletem a uniformização da jurisprudência local em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784). 5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato. 6. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação. 8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

(TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a causa é decidida com base em prova exclusivamente documental e os elementos constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento do mérito, conforme autorizado pelo art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a extinção liminar da ação se deu diante da ausência de elementos mínimos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública. A parte autora limitou-se a apresentar documentação que, conquanto relevante em tese, não se revelou suficiente para demonstrar a existência de cargo efetivo vago e compatível com a sua classificação no concurso público, tampouco que a Administração tenha agido com desvio de finalidade ou afronta à ordem classificatória.

Reforço que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao reconhecer que a mera contratação temporária de servidores, sem que se comprove a existência de cargos efetivos vagos, não enseja direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, tratando-se de institutos jurídicos diversos, fundados em regimes legais distintos (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

Nesse contexto, a produção de outras provas seria desnecessária e inócua, uma vez que não se discute fato controvertido que justifique dilação probatória, mas sim a insuficiência jurídica e material das provas já apresentadas para o fim pretendido.

Outrossim, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exercício de sua discricionariedade legítima para gestão de cargos e provimentos, sob pena de indevida violação ao princípio da separação dos poderes. O Judiciário não pode, com base em suposições ou inferências, compelir a Administração a nomear candidatos sem que estejam presentes os requisitos legais e constitucionais para tanto.

Portanto, a decisão que julgou liminarmente improcedente a demanda, à luz do art. 332 do CPC, foi proferida com respaldo suficiente no acervo documental existente e não implicou em supressão indevida do direito à ampla defesa, afastando-se, com isso, qualquer alegação de cerceamento.

Desse modo, ausente qualquer demonstração inequívoca de que a Administração tenha agido com desvio de finalidade ou violado a ordem classificatória, subsiste apenas mera expectativa de direito, insuficiente para a nomeação compulsória ou eventual responsabilização por danos morais.

Por conseguinte, inexiste, nos autos, prova de preterição arbitrária e imotivada, tampouco há elementos que indiquem a convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação. Logo, a improcedência liminar da demanda mostra-se medida de rigor, por ausência de pressuposto legal para o prosseguimento do feito.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou liminarmente improcedente a ação, nos moldes do art. 332, II, do Código de Processo Civil, em harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025